Tribunal: TJSP
Processo: 2003205-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA ATUARIAL - Insurgência contra o valor arbitrado a título de honorários periciais – Valor arbitrado em excesso, considerando-se a complexidade da perícia, o tempo necessário para a sua realização e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Redução da verba, de rigor – Recurso provido.